Tribunal: TJDFT
Processo: 0704948-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704948-19.2017.8.07.0020 RECORRENTE: SIDNEY DE MAGALHAES RECORRIDOS: ELIZANE SOARES DE SOUSA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. ANUÊNCIA DA SOCIEDADE CONSTRUTORA. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE TERCEIROS. REVELIA. EFEITOS. CONTESTAÇÃO OFERECIDA POR LITISCONSORTE. 1. Na hipótese a autora, após a celebração de cessão de direitos e obrigações referentes à unidade imobiliária adquirida ainda na planta, pretende a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos decorrentes de atraso na entrega do imóvel. 2. A respeito dos efeitos da revelia, o art. 344 do Código de Processo Civil dispõe que sua aplicação tem por consequência a presunção de veracidade das alegações articuladas pelo autor. 2.1. No mesmo contexto, o art. 345, inc. I, do CPC, dispõe que os efeitos da revelia devem ser afastados nas situações em que, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. 3. No caso de responsabilidade contratual aplica-se o prazo geral de prescrição previsto no art. 205 do Código Civil. 4. De acordo com o art. 299 do Código Civil, é facultada a assunção da dívida por terceiro, desde que haja consentimento expresso do credor. 5. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 6. Apelação conhecida e provida. Pedido julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 286 e seguintes, e 475, todos do Código Civil, porque, considerando a existência da cessão de direitos firmada com ELIZANE SOARES DE SOUSA, deveria ter declarado sua ilegitimidade passiva. Em contrarrazões, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. requer que a parte adversa seja condenada a pagar custas e honorários recursais, bem como sejam as futuras publicações realizadas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às apontadas violações aos artigos 286 e seguintes, e 475, todos do CCB. Com efeito, a Corte Superior também entende que não pode o “promitente-comprador do imóvel de ceder sua posição contratual a terceiro sem prévia anuência do promitente-vendedor” (AgInt no REsp 1603767/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 23/11/2020). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas a VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015